Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO CABIMENTO DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA, ANTE O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ERRO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente se insurge contra a rescisão contratual do plano de saúde, sem o pagamento da multa prevista, e indenização, por dano moral.
2. Conforme bem ressaltado na r. sentença, não houve pedido de dispensa da multa que pudesse ser submetido à análise judicial, bem como não foi formulado pedido contraposto de cobrança da multa. Assim, não há como se proceder à análise da questão, consoante o princípio da adstrição.
3. Verifica-se que o Formulário de Solicitação de Atendimento SLAM, ID 13239434, traz caracteres, em seu topo, condizentes com a ocorrência de erro sistêmico, o que coincide com a narrativa da parte autora, no Relatório de Questionamento, ID 13239437, e que, por essa razão, efetuaram o pagamento para o atendimento. Segundo a sentença, se o sistema estivesse fora do ar, não poderia ter sido emitida nota fiscal. Entretanto, não é raro haver sistemas diferentes para funcionalidades diversas, e a prova dos autos reforça a ocorrência de erro de sistema. Desse modo, não há que se falar em falha na prestação dos serviços do Plano de Saúde ou em ato ilícito, como também de indenização, por dano moral. Todavia, ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que qualquer demora no atendimento médico em virtude de eventual recusa de cobertura pelo plano de saúde acarretaria dano moral à esposa do autor, esta, sim, paciente e destinatária do atendimento. O autor por seu turno, somente experimentou mero aborrecimento de ter de retirar dinheiro de sua conta poupança para o pagamento.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação, por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.